Tribunal: STF
Processo: ARE 1356485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ISENÇÃO. NATUREZA CONDICIONADA. NECESSIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. As imunidades tributárias são limitações constitucionais ao poder de tributar, impedindo que os entes políticos, titulares da competência tributária, exerçam tal poder nas situações vedadas pela Constituição.



    2. O favor constitucional não é absoluto e o seu deferimento, mesmo em face dos objetivos institucionais da entidade, previstos em seus atos constitutivos (CTN, artigo 14, § 2º), poderá ser suspenso quando não cumpridas as disposições legais (CTN, artigo 14, § 1º). Assim sendo, a exigência do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN constitui conditio sine qua non para o gozo da imunidade tributária outorgada pela Constituição, sendo imposta aos beneficiários da imunidade para aferir a regularidade do emprego de suas receitas, e para as entidades sindicais de trabalhadores, após advento da Lei Complementar 104/01.



    3. Na hipótese dos autos, não cumpriu o apelado a obrigação de requerer administrativamente, o reconhecimento da imunidade e isenção em relação ao imóvel em questão.



    4. A isenção em debate não é automática, tratando-se antes de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas.



    5. Conforme a legislação municipal, o contribuinte deve requerer o reconhecimento da imunidade para cada imóvel, em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quando terá também a isenção da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos – TRSD. Nos termos do art.63 § 2º, inciso I, do CTM, as isenções serão concedidas de ofício para os imóveis que gozam de imunidade tributária, no ato de reconhecimento desse direito.



    6. Reexame necessário provido, no sentido de reformar a sentença, para julgar extinto sem resolução de mérito o feito de origem, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o apelo, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    7. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, no caso concreto, observo que a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO FISCAL C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO na origem foi interposta pela entidade sindical em 20/03/2017 (Doc. ID 7130312), portanto, após advento da LC 104/01, incidindo o art. 14 do CTN, o qual estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, que, alterando o art. 9º, IV, c, do CTN, passou a incluir expressamente as entidades sindicais. Nesse rumo, na hipótese dos autos, não cumpriu o apelado a obrigação de requerer administrativamente, o reconhecimento da imunidade e isenção em relação ao imóvel em questão. Oportuno realçar que o controle interno dos atos administrativos, em relação a essas entidades e aos contribuintes de forma geral, cada vez mais se anuncia como imprescindível ao interesse público. Atos que devem ser, ademais, embasados em mandamentos legais, também no âmbito da administração municipal. Dispõe, a Lei Municipal nº15.563/91:Art.8º.(...)§7º. O reconhecimento da imunidade nos casos de que trata este artigo é da competência do Secretário de Finanças.Conforme a legislação municipal, o contribuinte deve requerer o reconhecimento da imunidade para cada imóvel, em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quando terá também a isenção da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos – TRSD.Nos termos do art.63 § 2º, inciso I, do CTM, as isenções serão concedidas de ofício para os imóveis que gozam de imunidade tributária, no ato de reconhecimento desse direito. Sendo certo que a imunidade não é automática, dependendo de requerimento e análise da situação de cada imóvel que pode, inclusive, se modificar ao longo do tempo. Assim sendo, na espécie, o reconhecimento da imunidade e isenção teria de obedecer ao procedimento da administração, com o deferimento de requerimento, na forma da Lei Municipal



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente